Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-56.2022.8.11.0053
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000654-56.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALISSON JONATHAN GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 053.543.771-45 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), Cláudio da Silva Souza (ASSISTENTE), ELIAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 557.560.771-20 (ASSISTENTE), DANILO VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 061.800.761-03 (VÍTIMA), WANDIR BOM DESPACHO DOS SANTOS - CPF: 551.841.541-91 (ASSISTENTE), DEBORA LOPES DA SILVA - CPF: 344.947.098-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-

DECISÃO DE
PRONÚNCIA
-
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
-

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
-

IMPOSSIBILIDADE
-

NÃO DEMONSTRADAS A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NEM A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA -
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA
-

PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A desclassificação
do crime de
homicídio para
delito
de competência diversa
(
art. 419 do CPP
)
só é possível quando as provas produzidas nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, que o agente não agiu com a intenção de matar, ou ao menos que não tenha assumido o risco de produzir um resultado mais grave.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
não estando seguramente delineada a ausência de
animus necandi
ou a desistência voluntária
, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual, havendo provas capazes de evidenciar indícios de que a parte recorrida agiu com
animus necandi
, deve ela ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença (
AgRg
no HC n. 821.734/SP).

3. Ainda que
os ferimentos
não tenham
deixado sequelas
, houve a prática de todos os atos de execução necessários ao resultado pretendido e efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, uma vez que desferidos golpes utilizando
faca de mesa
que atingiram
a região do abdômen,
causando evisceração, portanto,
meio hábil para produzir o resultado morte,
tendo sido necessária a realização de procedimento cirúrgico de
“
laparotomia
com
enterectomia
e
enteroanastomose
do jejuno/íleo”
em decorrência das lesões
.

4. No caso do crime do art. 121 do CP, o que a norma penal incriminadora busca é a intenç
ão do agente (ação finalisticamente dirigida a um resultado almejado), e não no resultado concreto atingido, razão pela qual a extensão dos ferimentos efetivamente causados não é capaz, por si só, de afastar a
configuração
do
animus necandi
.

5
.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto

por
WALISSON JONATHAN GONCALVES DE QUEIROZ
, em face da decisão
proferida pelo Dr.
Alexandre
Paulichi

Chiovitti
, MM. Juiz de Direito da
Vara
Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
, nos autos da Ação Penal n.
1000654-56.2022.8.11.0053
que o pronunciou pela prática do crime do
art. 121, § 2º,
II, c/c art. 14,
do Código Penal
,
contra a
vítima
Danilo Vinicius da Silva Pereira
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
(ID. 201438341)
.

Irresignada
, a

Defesa apresenta
suas
razões em ID.
201438345
,
pugnando pela desclassificação do crime
de
homicídio
qualificado para lesão corporal
(art. 129, §1º, do CP)
,
sob o argumento de que,
embora a materialidade e autoria estejam comprovadas nos autos,
o Recorrente
não tinha a intenção de matar
Danilo
, mas
somente
de agredi-l
o
(
animus laedendi
)
, como resultado de um impulso momentâneo causado por ciúmes em relação
a sua
ex-convivente
,
alegando
que
nada o impediu de
ceifar a
v
i
da
da vítima, tendo cessado as agressões por vontade própria
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
.

201438349
,
defendendo o acerto da decisão recorrida
e
pugnando pelo desprovimento do recurso para o fim de manter a
pronúncia
do acusado
.

Em sede de juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID
.

201438350
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
d
e
lavra d
o
Dr.
José de Medeiros
,
opinou pelo desprovimento do recurso
(ID.
206211165
)
.

É o relatório
.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024